Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703960-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REAL CAPRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. PONTOS DE ANCORAGEM. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. BENFEITORIA NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. A realização de obra em condomínio edilício que visa a manutenção e conservação do edifício, por ser considerada benfeitoria necessária, independe de quórum especial Compete à parte requerida comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Mostra-se incabível afastar as conclusões alcançadas por empresa especializada no ramo sem prova inequívoca que refute a necessidade da ancoragem. As regras relativas ao direito de vizinhança impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da convivência social e do bem estar individual, com o intuito de garantir a segurança, sossego e saúde dos demais indivíduos. O arbitramento dos honorários de sucumbência não fica vinculado apenas aos critérios definidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotada a regra contida no § 8o, do citado dispositivo legal, quando se tratar de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1o da Lei 6.496/1977, sustentando que a turma julgadora decidiu pela prescindibilidade de apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando se trata de documento obrigatório para a realização de serviços de engenharia, arquitetura e agronomia; b) artigos 1.228 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a instalação dos grampos de ancoragem no interior da sua unidade imobiliária foi deliberada em assembleia de condôminos que, entretanto, não teria competência, prerrogativa ou poderes para deliberar sobre matéria que implica na limitação indevida do direito de propriedade do particular. Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência, visando a suspensão dos efeitos do acórdão vergastado até ulterior decisão do STJ. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907 (ID 28241682 - Pág. 28). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) a realização da obra nesse momento se fazia necessária em vista de erros na sua edificação e para atendimento da NR 18/2012 do MTE; portanto, esta benfeitoria deve ser classificada como necessária e, dessa forma, o quórum obtido na Assembleia, supra destacada, mostra-se suficiente, nos termos do artigo 1.341, § 3o, do Código Civil (...). No caso dos autos, apesar de a apelante elaborar argumentação impeditiva do direito do apelado, afirmando que a documentação técnica apresentada é insuficiente, não traz aos autos evidências que sustentem sua tese. Logo, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (...) Com relação à anotação de responsabilidade técnica, resta incontroverso nos autos a sua inexistência, o que, de fato, contraria o artigo 1o, da Lei no 6.496/77. A sua ausência, no entanto, não invalida ou torna sem efeito os documentos técnicos da empresa contratada para elaborar o serviço, tampouco a necessidade da ancoragem, a perícia da empresa contratada, a quantidade, a distância e a localização dos grampos. Como condômina e parte diretamente afetada pela obra, a apelante tem o direito de que este documento seja elaborado e que lhe seja apresentado; contudo, a parte não elaborou pedido nesse sentido, mostrando-se incabível o deferimento deste pleito sob pena de julgamento extra petita. Verifica-se, ainda, que o termo de responsabilidade que deveria ser assinado pelo proprietário do imóvel, autorizando os serviços e assumindo a responsabilidade quanto a eventuais danos no interior do imóvel, exigência estipulada pela Assembleia Geral Extraordinária, de 21.11.2018, foi substituído pela decisão judicial que autorizou a realização da obra e confirmada pela r. sentença. Noutro aspecto, a apelante defende que a execução da obra iria limitar o seu direito de propriedade, tendo por consequência não apenas a instalação dos grampos dentro de sua residência, assim como, na eventualidade de sua utilização, o trânsito de terceiros pelas dependências do seu apartamento. Como se sabe, apesar de a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXII, garantir o direito de propriedade, este não pode ser visto como absoluto, na medida em que deve atender a sua função social, consoante se infere dos artigos 5o, inciso XXIII, 170, inciso III, ambos da Lei Maior” (ID 26160633). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de concessão da antecipação da tutela, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907, cujo instrumento procuratório encontra-se no ID 24613371. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029